Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I – O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta.
III – Ordem denegada.